Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745589-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UEQUISLEI APARECIDO BARBOSA AGRAVADO: JUCILENE MIRANDA DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Ação Possessória – Sentença Proferida – Determinada Expedição de Mandado de Imissão Compulsória na Posse – Perigo de Dano – Efeito Suspensivo – Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UESQUILEI APARECIDO BARBOSA em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em Ação Possessória já sentenciada, pela qual se determinou a expedição de mandado de imissão compulsória na posse. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ter adquirido, em 27/04/2010, o imóvel situado na quadra 10, conjunto C, lote 34, casa 2 (lote dos fundos) – Vila Varjão, objeto dos autos da Ação Possessória, por meio de Contrato de Cessão de Direitos, razão pela qual a Sentença deve ter seu cumprimento suspenso até melhor apreciação da matéria. Aduz para tanto que, no ano de 2004, a autora da Ação Possessória, ora agravada, quando ainda era casada, firmou termo de concessão de uso com a TERRACAP sobre o referido lote. Em 27/10/2009 a recorrida divorciou-se. Em 30/12/2009, o seu ex-esposo, por ela representado, cedeu os direitos sobre o imóvel dos fundos do lote, através de contrato de cessão de direitos para o senhor Adelson, réu na demanda possessória. Ainda em 27/04/2010, o senhor Adelson firmou contrato de cessão de direitos com o agravante, transferindo para ele os direitos sobre o imóvel. Já em 05/12/2014, foi homologado acordo de partilha de bens entre a recorrida e seu ex-esposo, tendo os direitos do imóvel ficado exclusivamente para ela. Em razão de tais fatos, ela ajuizou a Ação Possessória em face de Adelson e incluiu também outras duas pessoas, Leandro e Mellyssa, ao argumento de que eles teriam adquirido o imóvel do primeiro réu. O agravante não foi incluído no polo passivo da demanda e esta foi sentenciada sem sua participação, motivo pelo qual foram opostos Embargos de Terceiros, antes do trânsito em julgado, com pedido para suspensão da expedição de mandado de imissão na posse. Pois bem. Inicialmente, conheço do recurso, com fundamento no artigo 675, do Código de Processo Civil, porquanto, apesar de proferida Sentença, esta ainda não transitou em julgado, sendo, pois, cabível a oposição de Embargos de Terceiro. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, da leitura da Ação Possessória, é possível verificar que a agravada afirma ter conhecimento sobre a cessão de direitos do imóvel ao senhor Adelson, tanto que esta foi a procuradora de seu ex-esposo na formalização do negócio jurídico. Demais, foi juntado aos autos o termo de cessão de direito firmado em favor do agravante, além de este ter apresentado documentação que demonstra estar o referido imóvel atualmente alugado para duas pessoas diversas. Por fim, na contestação apresentada pela ré Mellyssa, há capítulo específico para arguir sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas teria locado o imóvel do agravante, tendo, inclusive, sido apresentado seu nome completo, com RG e CPF, sem que este tenha sido incluído no polo passivo da demanda. Diante de tais fatos, apesar de o Magistrado de origem entender que a discussão buscada pelo agravante não é meramente para assegurar a posse, mas sim para verificar a titularidade do imóvel, o certo é que existem indícios da posse indireta do bem pelo recorrente, bem como verifico a presença de risco de dano de difícil reparação se levado a termo o comando judicial para imissão na posse. Assim, entendo cabível o deferimento da antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, a fim de manter o agravante no exercício da posse indireta do imóvel situado na Quadra 10, Conjunto C, Lote 34, casa 2 (fundos) – Vila Varjão, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, sábado, 17 de outubro de 2020, às 13h28min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator